Tribunal: TJDFT
Processo: 0751979-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Devedora. Intimação. Penhora. Diligências ineficazes. Postulação. Pesquisas de ativos e bens via sistemas eletrônicos Renajud e Sisbajud. Renovação. Decurso de prazo razoável desde as derradeiras diligências. Esgotamento. Viabilidade ponderada. Privilegiação do objetivo teleológico do processo e ao princípio da razoável duração da ação. Pesquisa de renda via requisição de informações ao instituto nacional do seguro social através da ferramenta PrevJud. Destinação. Aferição de informações acerca de eventual percepção de benefício previdenciário pelo executado ou cadastramento no sistema previdenciário. Acesso automático aos membros do Poder Judiciário. Destinação. Orientação de eventual penhora. Sistema ainda não manejado. Diligência. Deferimento modulado. Possibilidade. Utilização do sistema de penhora eletrônico de imóveis - e-ridf. Diligência. Desvirtuamento. Apuração de bens pertencentes ao executado. Impossibilidade. Agravo parcialmente provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo interposto em desafio à decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de realização de novas pesquisas pelo juízo, via sistemas –E-RIDF, RENAJUD e SIBAJUD e expedição de ofícios ao INSS e CAGED, destinadas à localização de ativos e bens expropriáveis de titularidade da executada e, outrossim, como forma de identificação de eventuais benefícios previdenciários e salário por ela percebidos.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos do cumprimento de sentença que promove a agravante em desfavor da agravada, serem realizadas ou renovadas diligências volvidas à penhora ou localização de benefícios de titularidade da executada/agravada via sistemas E-RIDF, RENAJUD e SIBAJUD e expedição de ofícios ao INSS e CAGED, à medida que não localizados bens pertencentes à parte executada passíveis de constrição
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.
5. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
6. O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporara funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ como “teimosinha”, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado.
7. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes à executada – SISBAJUD, RENAJUD, SERAJUD, INFOJUD etc. -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis à credora surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso, renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772 e 773) normatizado.
8. Em sendo passível à parte exequente aferir a existência de imóveis em nome da parte devedora, bastando que reclame às serventias registrais as certidões imobiliárias competentes, suportando os emolumentos devidos, não se afigura legítimo que amalgame essa pretensão como inerente ao manejo dos sistemas eletrônicos objeto de convênios concertados pelo Poder Judiciário com o escopo de agilizar a prestação jurisdicional, pois a gênese da legitimidade da criação e uso desses instrumentos reside na impossibilidade de a parte acessar os arquivos aos quais permitem ingresso, salvo em sendo o litigante beneficiário da justiça gratuita.
9. A ferramenta denominada PrevJud integra o portfólio de projetos do Programa Justiça 4.0, que desenvolve soluções tecnológicas para acelerar a transformação digital do Poder Judiciário brasileiro, permitindo, ademais, acesso automático a informações previdenciárias, como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios, afigurando-se legítimo, pois, exauridas as outras diligências efetivadas sem o resultado esperado, seu manejo como forma de obtenção de informações sobre a percepção de benefícios previdenciários por parte da parte executada, pois passíveis de orientarem eventualmente futura penhora, inclusive porque não implica a consulta pelo instrumental sobrecarga ou desvio de funcionalidade do órgão previdenciário para auxiliar a perquirição de patrimônio expropriável em ambiente de ação que lhe é estranha.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.